Tribunal: TCU
Processo: 011.244/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio que teve por objeto a realização de encontro cultural de Brasília-DF, nos dias 25 e 26/9/2010, com o objetivo de oportunizar manifestações artísticas culturais, com apresentações de reggae e acesso gratuito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especiais instaurada pela Coordenação-Geral de Prestação de Contas da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (CGPC/Sefic) do Ministério da Cultura (MinC) , em desfavor do Instituto Renova Brasil (IRB) e Izanete de Fátima Gomes Soares, em razão de irregularidades na execução do Convênio 749202/2010 (Siconv 749202) , firmado a realização do Encontro Cultural de Brasília-DF, nos dias 25 e 26/9/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e 8o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor de Instituto Renova Brasil e Izanete de Fátima Gomes Soares; 9.2. declarar, de ofício, com fundamento nos arts. 1o, da Lei 9.873/1999 e 2o e 10 da Resolução TCU 344/2022, a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória em favor de RC Assessoria e Marketing Ltda., Volnei Franca da Silva, José Samuel Bezerra, Moisés da Silva Morais e Henilton Parente de Menezes; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.